Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707667-49.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAPHAEL FIGUEIREDO FORMIGA LEITE, ANDRÉ LUIS DA SILVA LEITE, ESPÓLIO DE DONIZETTI DA SILVA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ LUIS DA SILVA LEITE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. QUITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio” (art. 662 do CPC). 2. Se o trâmite para a realização da partilha de bens seguiu o rito do arrolamento, aplica-se o comando inserto no § 2o do art. 659 do Código de Processo Civil, postergando para eventual processo administrativo a comprovação da quitação dos impostos de transmissão incidentes. 3. Recurso não provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 664, §§ 4o e 5°, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que na hipótese de arrolamento comum exige-se o recolhimento do ITCD previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, asseverando que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas em matéria de legislação tributária, especialmente sobre créditos tributários. Ademais, reprisa os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 664, §§ 4o e 5°, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, em relação à salientada contrariedade ao artigo 146, inciso III, “b”, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030